Tribunal: TJSP
Processo: 0003402-25.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
res.

C) Fixação de regime aberto. Descabimento. O crime em questão, de gravidade concreta, é o de roubo, que acaba deixando em constante pânico toda população ordeira, a exigir maior rigor na fixação da pena e regime prisional. Assim, o regime mais adequado para que a reprimenda atenda aos princípios da necessidade e suficiência, independente do fato de tratar-se a arma utilizada pelo apelante, de simulacro, é o fechado, por isso, mantido (art. 33, §3o, do CP).

D) Abertura de vista à defesa após parecer, em Segundo Grau, da d. Procuradoria de Justiça. Princípio da paridade de armas, contraditório e ampla defesa. Inviabilidade. Ao exarar o parecer, a função da Procuradoria de Justiça é atuar como "custos legis", daí que não há qualquer violação ao contraditório. Além disso, a defesa teve plena oportunidade de externar suas razões na apresentação do apelo, momento em que o Ministério Público teve vista dos autos, para contrarrazões. Assim, respeitou-se o contraditório, praticado desde os atos iniciais do processo. Por fim, nova abertura de vista e manifestação da defesa obrigaria uma nova réplica ministerial, o que importaria em sequência desnecessária e até interminável de atos processuais. Regra legal, enfim, há muito sedimentada.

Negado provimento.
(TJSP; Apelação Criminal 0003402-25.2017.8.26.0348; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Alcides Malossi Junior

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

20/02/2020

Data de publicação:

27/02/2020

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, a redução da pena afastando-se o aumento diante da justificativa apresentada na primeira fase, relativa a utilização de motocicleta como forma de impor mais medo na vítima, e por ser ela mulher desacompanhada, além da fixação do regime semiaberto.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, a redução da pena afastando-se o aumento diante da justificativa apresentada na primeira fase, relativa a utilização de motocicleta como forma de impor mais medo na vítima, e por ser ela mulher desacompanhada, além da fixação do regime semiaberto. Descabimento.

A) Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Embora não tenha sido reconhecido o réu pela vítima (afirmou não ter olhado para seu rosto), reconheceu ela a motocicleta por ele utilizada, inclusive confirmando o uso, na placa, de fita adesiva (o que foi constatado pelos policiais civis) e a mochila preta que carregava às costas. De outro lado, observou que o indivíduo que a assaltou, cometeu, contra outra vítima "Sandra", que abordou depois dela, na mesma calçada, o mesmo delito, mais a frente e, quando estava na Delegacia para registrar o caso, esta outra vítima lá esteve, reconhecendo o apelante com absoluta segurança.

B) Redução da pena, na primeira fase, pois inválidos os argumentos de maior gravidade pelo uso de motocicleta, bem como ser a vítima mulher e desacompanhada. Impertinência. Não há como negar que utilizando uma motocicleta, o réu tem muito mais chance de fugir, ileso, rapidamente, bem como o fato de a vítima ser "mulher", desacompanhada, haja vista ser do conhecimento de todos que, normalmente, não esboça reação física ("id quod plerum que accidit"). Vítima mais "frágil" Dessa forma, não cabe ser afastada a argumentação do Magistrado, porque excede a "normalidade" das elementares.

C) Fixação de regime aberto. Descabimento. O crime em questão, de gravidade concreta, é o de roubo, que acaba deixando em constante pânico toda população ordeira, a exigir maior rigor na fixação da pena e regime prisional. Assim, o regime mais adequado para que a reprimenda atenda aos princípios da necessidade e suficiência, independente do fato de tratar-se a arma utilizada pelo apelante, de simulacro, é o fechado, por isso, mantido (art. 33, §3o, do CP).

D) Abertura de vista à defesa após parecer, em Segundo Grau, da d. Procuradoria de Justiça. Princípio da paridade de armas, contraditório e ampla defesa. Inviabilidade. Ao exarar o parecer, a função da Procuradoria de Justiça é atuar como "custos legis", daí que não há qualquer violação ao contraditório. Além disso, a defesa teve plena oportunidade de externar suas razões na apresentação do apelo, momento em que o Ministério Público teve vista dos autos, para contrarrazões. Assim, respeitou-se o contraditório, praticado desde os atos iniciais do processo. Por fim, nova abertura de vista e manifestação da defesa obrigaria uma nova réplica ministerial, o que importaria em sequência desnecessária e até interminável de atos processuais. Regra legal, enfim, há muito sedimentada.

Negado provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003402-25.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante FABIO DA SILVA
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo. V.U.
COMUNIQUE-SE, principalmente a manutenção da prisão preventiva, até o trânsito em
julgado e início da Execução Definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003402-25.2017.8.26.0348.
Apelante: FABIO DA SILVA SANTOS (Dr. Daniel Durvault Lemes
Roitberg, Defensor Público).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Kleber Leles De Souza.
Comarca: Mauá.
VOTO no 16.433.
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendida a absolvição por insuficiência
probatória. Alternativamente, a redução da
pena afastando-se o aumento diante da
justificativa apresentada na primeira fase,
relativa a utilização de motocicleta como forma
de impor mais medo na vítima, e por ser ela
mulher desacompanhada, além da fixação do
regime semiaberto. Descabimento.
A) Absolvição por insuficiência probatória.
Impossibilidade.
Embora
não
tenha
sido
reconhecido o réu pela vítima (afirmou não ter
olhado
para
seu
rosto), reconheceu ela a
motocicleta
por
ele
utilizada,
inclusive
confirmando o uso, na placa, de fita adesiva (o
que foi constatado pelos policiais civis) e a
mochila preta que carregava às costas. De
outro lado, observou que o indivíduo que a
assaltou,
cometeu,
contra
outra
vítima
“Sandra”, que abordou depois dela, na mesma
calçada, o mesmo delito, mais a frente e,
quando estava na Delegacia para registrar o
caso, esta outra vítima lá esteve, reconhecendo o apelante com absoluta segurança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
B) Redução da pena, na primeira fase, pois
inválidos os argumentos de maior gravidade
pelo uso de motocicleta, bem como ser a vítima
mulher e desacompanhada. Impertinência. Não
há como negar que utilizando uma motocicleta,
o réu tem muito mais chance de fugir, ileso,
rapidamente, bem como o fato de a vítima ser
“mulher”, desacompanhada, haja vista ser do
conhecimento de todos que, normalmente, não
esboça reação física (“id quod plerum que accidit”).
Vítima mais “frágil” Dessa forma, não cabe ser
afastada a argumentação do Magistrado,
porque
excede
a
“normalidade”
das
elementares.
C) Fixação de regime aberto. Descabimento. O
crime em questão, de gravidade concreta, é o
de roubo, que acaba deixando em constante
pânico toda população ordeira, a exigir maior
rigor na fixação da pena e regime prisional.
Assim, o regime mais adequado para que a
reprimenda
atenda
aos
princípios
da
necessidade e suficiência, independente do
fato de tratar-se a arma utilizada pelo apelante,
de simulacro, é o fechado, por isso, mantido
(art. 33, §3o, do CP).
D) Abertura de vista à defesa após parecer, em
Segundo Grau, da d. Procuradoria de Justiça.
Princípio da paridade de armas, contraditório e
ampla defesa. Inviabilidade. Ao exarar o
parecer, a função da Procuradoria de Justiça é
atuar como “custos legis”, daí que não há
qualquer violação ao contraditório. Além disso,
a defesa teve plena oportunidade de externar
suas razões na apresentação do apelo,
momento em que o Ministério Público teve
vista dos autos, para contrarrazões. Assim,
respeitou-se o contraditório, praticado desde os
atos iniciais do processo. Por fim, nova
abertura de vista e manifestação da defesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
obrigaria uma nova réplica ministerial, o que
importaria em sequência desnecessária e até
interminável de atos processuais. Regra legal,
enfim, há muito sedimentada.
Negado provimento.

VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado FABIO DA SILVA SANTOS contra
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Mauá (publicada em 10 de outubro de
2017 conforme SAJ Propriedades).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 157, “caput”,
do Código Penal, porque, no dia 22 de outubro de 2016, por
volta das 12h50min, na Rua Eduardo Batista Pio, 197, Jardim
São Recanto, cidade e comarca de Mauá, subtraiu, para ele,
mediante violência e grave ameaça pelo emprego de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
simulacro de arma de fogo, um relógio de punho, marca
Liggie, e uma bolsa contendo documentos pessoais
pertencentes à vítima Adriana Rodrigues de Oliveira (denúncia
recebida em 16 de maio de 2017 fls. 70/72).
Conforme apurado, na data mencionada a
vítima caminhava pela via pública, quando foi abordada pelo
apelante, que estava na condução de uma motocicleta
Honda CG, preta, tendo-a estacionado próximo a ela. Em
seguida, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de
um simulacro de arma de fogo, anunciou assalto e subtraiu
da ofendida o relógio e a bolsa, contendo seus documentos
pessoais. Na posse da “res”, evadiu-se do local. Ocorre que
Fabio estava com prisão temporária decretada em razão de
envolvimento em outro roubo a transeunte e, no dia 17 de
março de 2017, acabou sendo localizado e preso em
flagrante delito pela prática do crime do artigo 311 do Código
Penal. Nesta ocasião, os policiais estiveram na residência
dele (apelante), logrando encontrar várias bolsas, carteiras e
acessórios femininos, além de documentos pessoais em
nome de diversas mulheres. Encontraram, ainda, no local,
uma motocicleta Honda preta, de placa ODJ-5945 (B.O. fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
10/11 e 12/22). Após a prisão do apelante, a ofendida, chamada
na Delegacia, reconheceu-o, sem sombra de dúvidas, como
autor do roubo sofrido, bem como procedeu ao
reconhecimento do capacete, da mochila e da motocicleta
por ele utilizados no delito sofrido.

Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, no artigo 157, “caput”, do Código Penal, às
penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e de multa, no importe de 11 (onze)
diárias, cada qual no piso legal. Indeferido apelo em
liberdade.
Pretende, o apelante, a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a redução da
pena, tendo em conta que a justificativa fundamentada no
uso de motocicleta ser circunstância que eleva a gravidade
do crime (além de intimidar de modo mais intenso, permite a fuga do local,
diminuindo as chances de evitar o resultado), bem como o fato de
encontrar-se a ofendida desacompanhada (se estivesse com outra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
pessoa, também ocorreria o delito), não seriam pertinentes para
exasperação da reprimenda. Alternativamente, requer a
fixação de regime semiaberto. Por fim, pede que, após
parecer do Ministério Público, em respeito ao princípio da
paridade de armas, lhe seja aberta vista dos autos (fls.
145/159).
Trânsito em julgado para o Ministério Público
em 10/10/2017 (fls. 195).
Contrarrazões às fls. 162/165, pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 207/214).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
Em primeiro lugar, as provas existentes.
Materialidade adequadamente comprovada
pelo auto de reconhecimento de objeto (fls. 31) e auto de
avaliação (fls. 49), destacando-se, também, a autoria, pela
coesas e harmônicas palavras da vítima, corroboradas pelos
depoimentos dos policiais civis que autuaram o réu, tudo em
consonância com as circunstâncias do caso.
O apelante, silente na polícia (fls. 05), negou o
delito em Juízo, dizendo que está sendo acusado de vários
crimes, injustamente (Mídia Digital fls. 132).
A vítima, Adriana Rodrigues de Oliveira,
contou que na ocasião dos fatos, quando caminhava pelo
local descrito, viu uma motocicleta preta passando por ela,
que depois retornou, quando desceu dela um indivíduo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
capacete, indo em sua direção. Ao abordá-la, falou “perdeu”,
exibindo uma arma de fogo em sua cintura, mandando que
ela lhe entregasse sua bolsa e tirasse o relógio de pulso, o
que foi obedecido. Na posse dos bens, evadiu-se, usando a
motocicleta. Afirmou que dentro da bolsa haviam documentos
e cartões de crédito, e que a ação foi muito rápida.
Posteriormente, recuperou a bolsa. Chamada na Delegacia,
reconheceu, com total segurança, a motocicleta utilizada pelo
réu, bem como a mochila preta que ele usava (fls. 28). Em
Juízo, ratificou suas palavras, acrescentando que estava com
a sogra, na ocasião, caminhando na via pública, quando o
apelante, chegando ao local de moto, veio em direção delas,
exigindo apenas a entrega de sua bolsa e relógio, mas nada
da sogra. Ainda, afirmou que não olhou para o rosto dele,
negando, assim, haver efetuado (ou poder fazer) o
reconhecimento do réu. No entanto, à sua frente, pôde ver
outra mulher ser roubada pelo mesmo indivíduo, que depois
soube chamar-se “Sandra”, que estava na Delegacia e
conseguiu fazer o reconhecimento do réu. Disse que a moto
por ele utilizada era preta, estando com fita adesiva na placa.
Por fim, afirmou que sua bolsa foi encontrada, juntamente
com a carteira da vítima “Sandra”, pois foram colocadas
dentro de um saco onde constava o telefone da outra
(“Sandra”), uma semana após os fatos. Quanto a arma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
apresentada pelo réu, no momento, parecia ser um revólver
38, só que menor (Mídia Digital fls. 131).
Os policiais civis, Flavio Dias Cabral de
Vasconcelos e Júlio Boldrini, por sua vez, contaram que em
agosto de 2016 estavam ocorrendo muitos assaltos a
mulheres, sendo que uma dessas vítimas foi até a Delegacia
fazer o registro do caso, quando reconheceu o apelante,
com absoluta segurança, como o autor do roubo (por fotografia).
Então, obtiveram mandado de busca e mandado de prisão
contra ele. Porém, não o localizavam, persistindo a onda de
roubos contra mulheres. Em março de 2017, na Avenida
Barão
de
Mauá,
sentido
bairro,
estavam
fazendo
patrulhamento, quando viram uma motocicleta, semelhante à
descrita como sendo do réu, em sentido contrário de direção.
Na
data,
utilizavam
um
automóvel
descaracterizado,
passando a segui-la (moto), quando conseguiram detê-la.
Abordada com o indivíduo que a pilotava (estava sozinho),
localizaram um simulacro de arma de fogo em sua cintura.
Conseguiram identificar onde ele residia. Foi reconhecido por
muitas vítimas. Na casa de Renata, sua ex mulher, não
encontraram nada de ilícito. Porém, descobriram que ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
estava morando em São Paulo (Jardim Santo André), onde,
munidos de mandado de busca, tiveram permissão para
entrar na casa, e, em cômodo junto à residência, local que
sua atual esposa disse ser proibida de entrar, localizaram
muitas bolsas de mulher, maquiagem e muitas outras coisas.
Na casa da primeira mulher, com quem ele tem uma filha,
localizaram duas motos do apelante, uma “Fun” preta, com
placa adulterada, e uma “Falcon”, preta e laranja, também
apresentando placa adulterada, ficando constatado que, no
início, ele utilizava-se da motocicleta preta para cometer os
assaltos, passando, depois, a utilizar-se da moto preta e
laranja, bem como, nessas ocasiões, trajava uma blusa azul
e mochila preta nas costas (Mídia Digital fls. 126/130).
A esposa do réu, Ingrid Lorena Almeida, por
seu turno, contou não saber nada sobre o caso, mas que
convive com o réu por cerca de quatro anos, afirmando que
ele está desempregado e que não costuma ficar muito em
casa, desconhecendo por onde ele andava. Sempre, ele saia
sozinho, conduzindo a motocicleta, “Falcon” laranja, a qual
reconheceu quando chegou na Delegacia e que havia
adquirido em fevereiro daquele ano, pois antes utilizava-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
de uma Honda CG/150, preta. Assentiu que o apelante
costumava ter dinheiro para pagar as contas e aluguel,
apesar de não trabalhar desde que saiu da empresa “Lara”,
de limpeza (outubro de 2015), por justa causa. Em novembro do
mesmo ano, foi preso, tendo ficado no CDP de Santo André.
Quando saiu, não mais arrumou emprego. Disse que além da
moto “Falcon”, estacionada na Delegacia, ele também
possuía uma moto Honda/Fun, preta e uma Honda/Twister
250, preta. Desconfiava que ele estivesse metido com
atividades ilícitas. Acompanhou os policiais nas buscas
realizadas em sua casa, onde nada de ilícito foi apreendido.
No entanto, na casa inabitada do réu, onde ele não permitia
que ela entrasse, e que ficava no mesmo quintal, os policiais
localizaram várias bolsas femininas, dentro de um saco
preto, amarrado, no interior de um quarto (fls. 32).
Observada a prova colhida, resta avaliar e
motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
Respeitados
os
argumentos
defensivos,
forçoso reconhecer que o apelante cometeu o delito de
roubo da bolsa e relógio da vítima, conforme as declarações
dela, como acima descrita. Embora não tenha podido
reconhecê-lo, pois não olhou para ele, pôde reconhecer a
motocicleta por ele utilizada, ressaltando, inclusive, ter
percebido que ele aplicava fita adesiva na placa, bem como a
mochila preta que utilizava, além da mochila preta que levava
nas costas, tendo confirmado isso nas duas oportunidades
em que foi ouvida.
Além disso, como acima exposto, contou que
quando esteve na polícia, esta outra vítima, “Sandra”, que
pôde observar ter sido assaltada pelo mesmo indivíduo que a
roubara, minutos depois, à sua frente, RECONHECEU o
apelante, com absoluta segurança, como o autor do crime.
Ressalte-se, como se sabe, que em se
tratando de crimes patrimoniais, cometidos geralmente na
clandestinidade, longe da presença de testemunhas, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
palavra das vítimas é de suma importância para o deslinde
do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto não
teriam elas qualquer proveito em mentir.
Além disso, nada foi levantado pela d. defesa
de modo a afastar suas narrativas.
A esse respeito:
“Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de
delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui
especial relevância, sendo forte o seu valor probatório
(Precedentes)” (STJ Ministro Leopoldo de Arruda Raposo
5a Turma HC no 311331/MS Dje 08/04/2015).
Outrossim, suas palavras restaram roboradas
pelos depoimentos simétricos prestados pelos policiais civis,
como acima ficou pormenorizado, e que estiveram na
residência do apelante, aqui em São Paulo, onde
encontraram, em um quarto fechado, várias bolsas femininas,
maquiagem e outro produtos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
Não
há
qualquer
razão
séria
para
desprestigiá-los como testemunhas, uma vez que nada ficou
comprovado contra eles, fornecendo versões coerentes e
harmônicas com o restante das provas, não havendo nada a
demonstrar que tivessem qualquer razão espúria para
prejudicar o réu, imputando-lhe, falsamente, o crime.

E como servidores do Estado, têm dever
legal de agir conforme os ditames da lei, não podendo ser
desprestigiado o conteúdo de suas falas pelo fato de serem
policiais ou porque efetuaram a prisão em flagrante do réu
(que estava na posse de um simulacro de arma).
Ainda,
conforme
relato
efetuado
pela
esposa do réu, ela reconheceu a motocicleta que foi
apreendida em poder dele, pelos policiais.
Assim, com relação a negativa dos fatos
apresentada pelo réu, em Juízo, percebe-se totalmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
inverossímil e isolada do conjunto probatório amealhado,
nem tendo apresentado qualquer motivo contra os policiais e
a vítima, de modo que, sem animosidade específica deles
contra sua pessoa, difícil acreditar que estivessem mentindo
para imputar um delito a ele, sabendo ser inocente.
Assim, constatada a grave ameaça para que
o réu obtivesse da vítima sua bolsa e relógio, correto o
reconhecimento do delito de roubo simples, passando-se a
pena, que ficou assim dosada: “No caso em tela, considero
como circunstância judicial desfavorável o uso de um veículo
(uma moto) para abordar a vítima, mulher, desacompanhada, em
plena via pública. Ora, o uso de veículo automotor é
circunstâncias
que,
inequivocadamente,
eleva
de
forma
considerável a gravidade do delito de roubo, pois além de
intimidar mais intensamente as vítimas (repita-se, mulheres
desacompanhadas), permite a rápida fuga do local do crime,
minimizando as chances de se evitar o resultado. Diante disso, a
pena base deve ser elevada em 1/6, sendo fixada em 04 (quatro)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais ao pagamento de 11
(onze) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, não há
agravantes ou atenuantes. Na terceira fase da dosimetria, não há
causas de aumento ou diminuição. Há dúvidas quanto à efetiva
utilização de arma de fogo, considerando que o acusado foi
preso, posteriormente, na posse de um simulacro, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
provável que o mesmo objeto tenha sido utilizado no presente
caso.
A despeito da quantidade de pena aplicada
(inferior a oito anos), e considerando a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime fechado
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com
fundamento no artigo 33, §3o e §2o, alínea “b” (“contrariu sensu”)
do Código Penal”. E prosseguiu: “No que se refere à aplicação
do disposto no art. 387, §2o, do CPP, verifico que diante da
quantidade de pena estabelecida e da existência de
circunstancias judiciais desfavoráveis, inviável a fixação de
regime diverso, ainda que considerado o tempo de prisão
preventiva”. E por fim, consignou “O réu não faz jus aos
benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, por
não estarem preenchidos os requisitos legais”.
Pena acertadamente dosada. Não há que
se afastar o motivo que elevou a básica (04 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa), pois considerado o fato do réu utilizar-
se de motocicleta, que intimida mais as vítimas, além de lhe
propiciar fuga mais rápida do local, como meio de roubar
“mulheres” “desacompanhadas”, vítimas sabidamente mais
“frágeis”. E isso ocorre diante da reação física da mulher ser
“menor”, na maioria dos casos, como o em questão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
comparado a reação que poderia ser externada por um
homem. Assim, trata-se de um fato que normalmente
acontece (“id quod plerum que accidit”), ficando, ainda,
notório que com a utilização de um veículo (no caso, uma moto),
facilitada a fuga do roubador de modo mais rápido, ileso de
qualquer responsabilidade pelo delito, circunstância esta que
causa mais temor nas pessoas. Ousada a periculosidade,
portanto, além da “normalidade' das elementares. Mantido,
pois, o aumento de 1/6 (um sexto) à pena, resultando em 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda e
terceira fases, mantido o mesmo valor, uma vez que
ausentes agravantes e atenuantes, bem como de causas de
aumento e de diminuição de pena.
Ainda, além do “quantum” de sanção
estabelecido, bem como por apresentar circunstâncias
judiciais desfavoráveis e tratar-se de crime cometido com
grave ameaça à vítima, além de não se mostrar suficiente e
adequado ao caso, não foi substituída a pena corporal (artigo
44, I e III, do Código Penal), tampouco seria o caso da concessão
de “sursis” (artigo 77, “caput” e II, do Código Penal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
E diante da gravidade concreta do caso,
conforme descrito, mantém-se o regime inicial fechado,
que se mostra o mais adequado para que a reprimenda
atenda aos princípios da necessidade e suficiência,
independente do fato de tratar-se a arma utilizada pelo
apelante, ao que parece, de simulacro (já que surpreendido pela
polícia na posse de um), aplicando-se o artigo 33, §3o, do Código
Penal.

Percebe-se, então, inviável, a aplicação do
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, porque
indiferente, para definição do regime de início do
cumprimento da pena, o quantum imposto. Daí que
igualmente irrelevante, para tal fim, eventual tempo de prisão
provisória. Deste modo, questão relativa à progressão de
regime deve ser analisada pelo Juízo competente, o das
Execuções Criminais (artigo 66, III, b, da Lei 7210/1984), onde se
avaliará a presença dos requisitos legais exigidos, não
apresentados nesta ação penal.
No tocante a abertura de vista a defesa,
após o parecer da D. Procuradoria de Justiça, nesta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
instância, totalmente inviável, pois, como se sabe, ao
exarar seu parecer, a função da Procuradoria de Justiça é
atuar como “custos legis”, daí que não há qualquer violação
ao contraditório.
Ainda, verifica-se que a defesa teve plena
oportunidade de externar suas razões à apresentação do
apelo, momento em que o Ministério Público teve vista dos
autos, para contrarrazões. Assim, respeitou-se o
contraditório, praticado desde os atos iniciais do processo.
Deste modo, o parecer da d. Procuradoria
de Justiça é de fiscal da regularidade do recurso e, vale
dizer,
sua
manifestação
quanto
ao
mérito,
embora
respeitável, não altera, tampouco modifica de alguma forma o
livre convencimento dos julgadores. E nova abertura de vista
e manifestação da defesa obrigaria e uma nova réplica
ministerial, o que importaria em sequência desnecessária e
até interminável de atos processuais.
Neste
sentido,
posicionamento
do
C.
Superior Tribunal de Justiça, a respeito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
“Habeas Corpus. Desobediência e desacato. Parecer
oferecido pelo Ministério Público de segundo grau.
Alegação de nulidade por falta de posterior manifestação
da Defesa. Princípio da paridade das armas. Atuação
como custos legis. Imparcialidade. Constrangimento ilegal
não evidenciado. Ordem denegada.”. (HC 128.181/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 20/05/2010, DJe 09/08/2010).
Ainda:
“Habeas corpus. Ato infracional equiparado ao crime de
tráfico
de
entorpecentes.
Aplicação
de
medida
socioeducativa de internação por prazo indeterminado.
Apelação. Alegação de nulidade absoluta por violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa. Apresentação
de parecer da Procuradoria de Justiça sem posterior
manifestação da defesa. Ausência de constrangimento
ilegal. Atuação do Parquet na condição de custos legis.
Precedentes do STJ. Parecer pela denegação da ordem.
Ordem
denegada.”
(HC
132.664/SP,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA,
julgado em 28/09/2010, DJe 25/10/2010).
Por fim, trata-se de norma legal muito
sedimentada, inexistindo evidência de prejuízo (artigos 610/613
do Código de Processo Penal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
Diante de recente decisão do C. Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível (ainda que
por maioria), a prisão depois da decisão de Segundo Grau,
resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. artigo 387, §1o, ambos do
Código de Processo Penal.
No caso, evidente ainda presentes os
requisitos da prisão preventiva, daí que, aqui, é mantida. De
fato, autor de grave crime, evidenciada, aquela conduta,
como seu meio de vida, aterrorizando a comunidade,
exigindo-se, então, até por tudo o já exposto, a garantia da
ordem pública. Assim, deverá o apelante aguardar preso o
trânsito em julgado, quando, então, iniciará, finalmente, a
Execução Definitiva.
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003402-25.2017.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 16433
COMUNIQUE-SE,
principalmente
a
manutenção da prisão preventiva, até o trânsito em julgado e
início da Execução Definitiva.

Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR